Tribunal: STF
Processo: ARE 1435800
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal da Comarca de Uberaba do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que manteve a concessão de aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, em favor da parte recorrida (eDOC 4, p. 11; e eDOC 2, p. 8).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, IX; 39, § 3º; e 102, caput, e alínea l, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 6, p. 15):



    “O benefício previdenciário almejado pela AUTORA é reservado somente ao custeio das aposentadorias dos servidores públicos titulares de cargo efetivo, não havendo que se falar em manutenção de licença saúde para fins de aposentadoria por invalidez para ela, designada, ocupante de função pública, com vínculo temporário e precário com o Estado.



    Do mesmo modo, é improcedente o pedido de conversão de sua licença-saúde em aposentadoria por invalidez pelo RPPS, por não ser titular de cargo efetivo, investido por concurso público. Como se não bastasse, sequer há prova conclusiva nos autos a respeito da alegada invalidez.”



    A Presidência da 2ª Turma Recursal do TJMG inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide na hipótese o óbice das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 4, p. 7-9):



    “Na modulação da inconstitucionalidade declarada foram ressalvados dos efeitos da decisão os servidores já aposentados e aqueles que preenchiam, até a data da publicação da ata de julgamento, os requisitos para a aposentadoria.



    Diante disso, no caso presente, há de ser considerada a situação fática da autora que, na época da modulação dos efeitos, encontrava-se afastada por tempo indeterminado das suas funções devido sua incapacidade permanente para o exercício de atividade laborativa.



    Dessa forma, nota-se que a autora foi acometida por incapacidade total e permanente antes de 31/12/2015, tendo passado por diversas perícias realizadas pelo próprio Estado de Minas Gerais e já se encontrava de licença-saúde e, nesse sentido, se encontra abrangida pela modulação dos efeitos da supracitada ADI, assim, tendo direito à percepção de aposentadoria por invalidez.



    Assim decidiu o E. TJMG:



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ESTABILIDADE, INDENIZATÓRIA E PREVIDENCIÁRIA - SERVIDORA ESTADUAL EFETIVADA PELA LC 100/2007 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, INCISO V, PELA ADI 4876/DF - EXONERAÇÃO DURANTE O GOZO DE LICENÇA DE SAÚDE - PEDIDO DE APOSENTADORIA - PERÍCIA JUDICIAL - CONSTATAÇÃO DA INVALIDEZ PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE PROFESSORA - DEFERIMENTO - DESLIGAMENTO DA SERVIDORA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 138/2016 - DEVER DE PAGAMENTO DOS VALORES NÃO RECEBIDOS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO - DESINTERESSE NA READAPTAÇÃO DA APELADA - SENTENÇA CONFIRMADA.



    1 - O col. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4876/DF, pronunciou-se pela inconstitucionalidade do inciso V do art. 7º, da Lei Complementar Estadual nº 100/07, que dispõe sobre a efetivação de servidores a título precário ao quadro da Administração Pública Estadual, ocasião em que modulou os efeitos da referida declaração, para ressaltar aqueles servidores que já estivessem aposentados e que, até a data de publicação da ata do aludido julgamento, tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria, devendo ser observado o prazo de modulação que se estendeu até o dia 31.12.2015.



    2 - Nos termos da LC nº 138/2016 a servidora efetivada que se encontrava em 31.12.2015 em gozo de licença saúde não pode ser exonerada, devendo o ente estatal, nos termos da disposição legal verificar a possibilidade de conversão em aposentadoria por invalidez.



    3 - Tendo a perícia judicial constatado a incapacidade total e permanente da servidora para o exercício do cargo de regente de turma, em razão de quadro psiquiátrico reiterado e grave, deve ser a licença a saúde ser convertida em aposentadoria por invalidez.



    4 - Confirmação da sentença.



    (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.206774-8/001, Relator (a): Des. (a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021)”.



    Logo, razão não assiste ao recorrente 1 e, por conseguinte, deve ser mantida a sentença primeva, negando-se provimento ao recurso inominado em questão.”



    No julgamento da ADI 4.876, esta Corte declarou parcialmente inconstitucional o art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, que conferira a titularidade de cargo efetivo para servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público. 



     Em sede de embargos de declaração, por sua vez, foram modulados os efeitos da decisão proferida nesta ADI, de maneira a preservar os efeitos da aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial mencionada, fixando como termo final da modulação a data de dezembro de 2015, nestes termos:



    “Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Contexto fático-jurídico da edição da lei impugnada. Situações concretas não mencionadas na modulação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de se analisar, em ação direta, todas as situações concretas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Informações trazidas aos autos que demonstram a necessidade de alargamento do prazo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Questão de ordem. Manutenção dos efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. 1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao contexto fático-jurídico em que se deu a instituição do regime jurídico único no Estado de Minas Gerais e a edição do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Essa questão foi analisada pela Corte, que constatou a desídia do Estado de Minas Gerais em manter, por tantos anos, imenso quadro de servidores investidos sem concurso público em cargos destinados ao exercício de atividades essenciais e permanentes do Estado, em grave afronta à Constituição de 1988. 2. Também não há omissão no acórdão embargado quanto às situações concretas específicas suscitadas pelo embargante, visto que as lindes da modulação foram suficientemente discutas no acórdão, cujo dispositivo é bastante claro quanto ao alcance da modulação. Cabe ao Estado de Minas Gerais identificar, caso a caso, as hipóteses que se ajustam à modulação realizada por este Tribunal. 3. Deve ser alargado o prazo da modulação dos efeitos. O enorme volume de cargos de servidores da educação sujeitos a substituição por servidores concursados (por volta de 80.000 servidores na educação básica) e a complexidade dos trâmites relacionados a tal substituição sinalizam para a inviabilidade de se proceder a todas as substituições até 1º de abril do corrente ano de 2015, quando teria fim o prazo de modulação. Soma-se a tudo isso a circunstância de que em 2014 ocorreram eleições estaduais, tendo havido sucessão na chefia do Poder Executivo do Estado, o que impactou os procedimentos voltados à regularização dos quadros funcionais abrangidos pelo art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Ademais, estando em curso o ano letivo, eventual substituição de um grande número de profissionais da educação impactaria negativamente o serviço de educação do Estado, devido à descontinuidade da metodologia de ensino, em prejuízo dos alunos. 4. Assiste razão à Advocacia-Geral da União quando aponta haver omissão no acórdão embargado quanto ao regime jurídico previdenciário aplicável aos ex-ocupantes dos cargos atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/07 e quanto ao acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. Discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais. No entanto, quando ainda vigentes as normas declaradas inconstitucionais na ADI, o Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que discutiam em juízo o regime previdenciário aplicável aos servidores referidos no art. 7º da Lei Complementar estadual nº 101/2007, colocaram termo ao referido litígio mediante acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2010 - nos autos do Recurso Especial nº 1.135.162/MG -, pelo qual ficou definido que o regime aplicável a tais servidores seria o regime próprio de previdência. Em razão disso, esses servidores ficaram vinculados ao regime próprio de previdência, efetuando suas contribuições para o referido regime, e não para o INSS. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015, esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio.” (ADI 4.876 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18.8.2015).



     Portanto, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista ter reconhecido o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria em data anterior ao término da modulação descrita, não havendo fundamento para a revisão do julgado.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente